Tribunal: STF
Processo: RE 1372428
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais para que o Juízo de origem direcione o cumprimento de prestação de saúde – fornecimento de medicamento não contemplado nas listas do SUS –, conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178 ED/SE). 



    A agravante sustenta que, no julgamento do RE 855.178 ED/SE, prevaleceu a tese de 



    “[...] manutenção daquilo que já havia sido decidido anteriormente no julgamento do mérito do recurso extraordinário, ou seja, a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do direito à saúde, sendo facultado ao demandante exigir de todos, ou de qualquer um deles, a prestação, cabendo, posteriormente, ressarcimento por parte daquele que suportou a obrigação.” (documento eletrônico 20, p. 7 – grifos no original)



    Ademais, alega que



    “o ingresso obrigatório da União na demanda somente se verifica nas hipóteses referentes ao tema 500 da repercussão geral, qual seja, medicamentos sem registro na ANVISA, conforme decidido no julgamento do RE 657.718, Relator Ministro Alexandre de Moraes, o que não é o caso presente.



    Afora essa hipótese, portanto, mostra-se inconstitucional a exigência de ingresso da União no polo passivo da demanda, já discussão que sobre eventual ressarcimento e/ou compensação entre os entes federados somente se verificará no cumprimento do julgado.” (documento eletrônico 20, p. 9)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que, após a prolação da decisão agravada, a controvérsia em exame teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243 RG/SC (Tema 1.234), da relatoria do Ministro Presidente, DJe 13/9/2022.



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, impõe-se a anulação da decisão recorrida, para que os autos retornem à origem a fim de que seja aplicado o regime da repercussão geral em relação a este recurso extraordinário (arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015). Por oportuno, destaco os seguintes julgados sobre a matéria:



    “Ementa: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC.



    1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional remanescente nos autos. O assunto corresponde ao Tema nº 1.145 da repercussão geral referente à ‘possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória’. O feito paradigma desse tema é o RE nº 1.283.360/AC, Rel. Min. Rosa Weber.



    2. Ambas as Turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (RE 1.301.236 AgR-ED/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/3/2022 – grifei)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR. ARE 1.327.491-RG. TEMA 1174. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC.



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1174, cujo recurso paradigma é o ARE 1.327.491-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.” (ARE 1.318.215 AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1°/12/2021 – grifei)



    Posto isso, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do novo Código de Processo Civil, uma vez que neste apelo extremo discute-se sobre questão já submetida ao regime da repercussão geral (RE 1.366.243 RG/SC – Tema 1.234).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator